Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-83.2018.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-83.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMANUEL MARTINS FERREIRA - CPF: 059.802.131-04 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – ANTECIPAÇÃO DO ENTENDIMENTO COLEGIADO – POSSIBILIDADE – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HISTÓRICO DEVIDAMENTE ANEXADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – APLICAÇÃO DE MULTA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC – JULGAMENTO MONOCRÁTICO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento, de plano, ao recurso de apelação, a qual segue hígida.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

As informações prestadas via internet tem cada vez maior relevância, não havendo necessidade de se exigir maiores formalidades na elaboração do pedido extrajudicial. Havendo a formalização de notificação administrativa, via e-mail, manejada pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.

Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1005799-83.2018 apresentado por EMANUEL MARTINS FERREIRA.

A referida decisão seguiu ementada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PEDIDO REALIZADO VIA CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA – POSSIBILIDADE – HISTÓRICO DEVIDAMENTE ANEXADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À INST NCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

As informações prestadas via internet tem cada vez maior relevância, não havendo necessidade de se exigir maiores formalidades na elaboração do pedido extrajudicial. Havendo a formalização de notificação administrativa, via e-mail, manejada pela parte autora, ainda que por intermédio de seu procurador devidamente constituído, configurado está o interesse de agir da parte.”.

Em resumo, defende o desacerto da decisão agravada porquanto o agravado não comprovou que o seguro DPVAT foi negado administrativamente.

Em contraminuta de ID 56902494, o agravado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

A parte recorrente insurge-se quanto ao julgamento monocrático, realizado na forma do art. 932 do CPC, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível.

Assegura que a tese enfrentada não pode ser decidida monocraticamente. Protesta pelo provimento do apelo para que seja mantida a decisão de primeiro grau que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, uma vez que a parte autora/agravada não anexou o requerimento prévio formulado à seguradora na via administrativa, condenando-a ao pagamento das custas e despesas processuais, as quais ficarão suspensas por conta da assistência judiciária

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, as razões delineadas não são suficientes para ensejar a mudança do entendimento adotado na decisão agravada.

Reproduzo a decisão recorrida:

“Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, sem resolução do mérito, por não reconhecer válido o requerimento administrativo realizado via correio eletrônico.

O apelante afirma que o pedido administrativo foi encaminhado ao endereço eletrônico da seguradora ré, com comprovação de envio e confirmação de leitura. Assevera, ainda, que o fato deu-se por via eletrônica tão somente em razão da recusa de recebimento presencial do requerimento administrativo. Entende, portanto, que ficou demonstrado o interesse de agir e que, por consequência, é cabível o processamento da ação.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240, em sede de repetitivo, firmou entendimento quanto à exigência do requerimento prévio administrativo para o regular exercício do direito de ação, sem que isso caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Como visto, apenas se já formulado o pedido administrativo é que fica autorizado o regular exercício de ação, já que, não havendo pretensão resistida ou insatisfeita, resta ausente o interesse de agir que justifique a intervenção do Judiciário.

Na hipótese dos autos, infere-se que a petição inicial foi carreada com o histórico de envio via correio eletrônico do requerimento administrativo, porém este não foi aceito pelo Juízo a quo por não considerá-lo idôneo.

Todavia, entendo que a possibilidade de solicitação administrativa para a apresentação de documentos, por meio de correio eletrônico, é possível.

O correio eletrônico, atualmente, é instrumento difundido na via negocial, pois, além de facilitar o trânsito de informações, mostra-se mais célere que os demais meios, aliás, hoje em dia a comunicação entre as pessoas ocorre, na maior parte das vezes, através de e-mail, podendo-se afirmar, ainda, que a negativa de tal prática consiste em formalidade excessiva.

Este, inclusive, é o entendimento adotado por outras cortes, consoante se depreende os julgados, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. EXIBITÓRIA DE DOCUMENTOS. POSSÍVEL REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE E-MAIL. POSSIBILIDADE. NÃO OBSTANTE, NO CASO CONCRETO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70060662152, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em: 02-10-2014)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 358, INC.III, 844, II E 845 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CUSTAS PROCESSUAIS. VERBA HONORÁRIA. 1.(...). 8.A par disso, é juridicamente possível a formulação de pedido administrativo para apresentação da documentação pretendida mediante e-mail, meio eletrônico este que reputo como hábil para obter as informações pretendidas, conforme legislação vigente que regra a matéria. Mérito do recurso em exame 9. Tratando de documento comum às partes, não pode a ré se recusar a apresentá-los, conforme alude o art. 358, inciso III, do CPC. Portanto, cabível a exibição de documentos, nos termos dos artigos 844, inciso II, e 845, do CPC. 10.Condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte postulante, estes mantidos em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do que estabelece o art. 20, § 4º, do CPC. Negado provimento ao apelo, por maioria, vencido o Revisor. (Apelação Cível Nº 70045201241, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 26/10/2011) (grifou-se)

Assim, se a parte autora comprovou que efetuou o protocolo previamente resta evidente a existência do pedido.

Dessa maneira, há interesse de agir.

A matéria questionada se encontra consolidada na jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DO REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO - INTERESSE DE AGIR EXISTENTE - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INST NCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. (Ap 145058/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEMANDA EXTINTA EM PRIMEIRO GRAU – AUTORA NÃO EMENDOU A INICIAL, COMO DETERMINADO PELO JUÍZO, COM DOCUMENTO QUE COMPROVASSE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 267, I C.C. ART. 295, CPC – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio ESGOTAMENTO da via ADMINISTRATIVA para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. (RAC 0000362-16.2014.8.11.0006, RE. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 11/03/2015)”

Portanto, ao que se extrai é que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Quanto à possibilidade de julgamento monocrático do caso, relembro à parte agravante o teor da Súmula nº 568 do c. STJ, que dispõe que
“o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
” (STJ – Corte Especial – Súmula 568 – j. 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Dispositivo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

Condeno a parte agravante a pagar à parte agravada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020